Tribunal: TJBA
Processo: 8052932-37.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão julgador: HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052932-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial SUSCITANTE: LUIZ CARLOS BERGAMASCHI Advogado(s): RAFAELA JAIME BARCELOS, CAMILO SPINDOLA SILVA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA SUSCITADO: 3ª CAMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INADMISSÃO. REJEIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NA DECISÃO EMBARGADA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AVANÇA NO MÉRITO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES NO PRIMEIRO GRAU. PREVENÇÃO FIXADA PELO PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL PARA JULGAR TODOS OS RECURSOS ORIUNDOS DAS AÇÕES CONEXAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de conflito de competência suscitado pela parte entre a 3ª Câmara Cível e a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, sob o fundamento de inexistência de controvérsia entre os órgãos julgadores. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, afirmando que os autos revelam conflito positivo de competência no tocante ao julgamento das Apelações Cíveis nº 8000019-14.2019.8.05.0154 e nº 8001176-22.2019.8.05.0154, oriundas de ações conexas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada se baseou em premissa fática equivocada ao concluir pela inexistência de conflito de competência entre a 3ª e a 4ª Câmara Cível; e (ii) estabelecer qual órgão julgador é competente para apreciar as apelações oriundas de ações conexas, à luz da regra de prevenção fixada pelo primeiro recurso distribuído no tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo, pois os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, contado da publicação da decisão embargada, observadas as suspensões do expediente forense e a regra do art. 224, §1º, do CPC. A preliminar de inadmissão não procede, pois os embargos de declaração constituem o meio processual adequado para suscitar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo a verificação da existência desses vícios matéria de mérito do recurso. Os autos demonstram a existência de conflito positivo de competência, uma vez que a remessa dos autos da 4ª Câmara Cível para a 3ª Câmara Cível ocorreu exclusivamente para apreciação de agravos internos pendentes, e não por declaração de incompetência para julgamento das apelações. Com o pedido superveniente de desistência dos agravos internos opostos contra decisão do relator da 3º Câmara Cível, os autos não retornaram à 4º Câmara Cível, sendo incluído em pauta para julgamento da apelação. Presente, portanto, o conflito positivo de competência. A decisão embargada partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela inexistência de controvérsia entre os órgãos julgadores, circunstância que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, conforme admite a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. A prevenção para julgamento dos recursos deve ser fixada pelo primeiro recurso distribuído no tribunal, tornando prevento o relator e o órgão julgador para recursos subsequentes oriundos do mesmo processo ou de processos conexos. No caso concreto, o primeiro agravo de instrumento foi distribuído à 4ª Câmara Cível em 2019, circunstância que estabelece a prevenção desse órgão para o julgamento dos recursos posteriores relacionados às ações conexas. A posterior distribuição de agravo de instrumento à 3ª Câmara Cível decorreu de erro na vinculação processual no sistema de distribuição, fato que não tem o condão de modificar a competência previamente fixada, por se tratar de competência funcional de caráter absoluto. A concentração do julgamento das apelações em um único órgão jurisdicional evita decisões conflitantes e prestigia os princípios da segurança jurídica e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão que não conheceu do conflito de competência e julgar procedente o incidente, declarando a competência da 4ª Câmara Cível. Tese de julgamento: Embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, quando a decisão embargada se fundamenta em premissa fática equivocada que conduz à conclusão incorreta. A distribuição do primeiro recurso no tribunal fixa a prevenção do relator e do órgão julgador para os recursos subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processos conexos. Erro na distribuição posterior de recurso não tem o condão de alterar a prevenção previamente estabelecida, por se tratar de competência funcional de natureza absoluta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, I e III; 224, §1º; 930, parágrafo único; 1.021; 1.022; 1.023. RITJ/BA, art. 160. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.956.579/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.538.847/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; TJBA, EDcl nº 0511006-70.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 31.07.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8023981-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, Órgão Especial, pub. 13.08.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8012897-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Tribunal Pleno, pub. 31.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052932-37.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante LUIZ CARLOS BERGAMASCHI e como suscitados 3ª CAMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER embargos de declaração, e CONHECER O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, JULGANDO-O PROCEDENTE, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE 1º VICE PRESIDNTE PROCURADORIA DE JUSTIÇA